Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734421-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL; MARIA OCIANIRA DE ANCHIETA SOARES EMBARGADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos por Maria Ocianira de Anchieta Soares, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator